Tribunal: TJDFT
Processo: 0704822-74.2023.8.07.0014
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA. AUSÊNCIA DE ENVIO DO BOLETO. MULTA. RESCISÃO UNILATERAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO CONFIGURADA. DEVER DE PAGAMENTO DO DEVEDOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Consta dos autos que o recorrente firmou contrato de plano de saúde com a recorrida, pelo valor mensal de R$ 906,00. Relata que, após efetuar o primeiro pagamento, não recebeu a carteirinha, boletos ou qualquer mensagem de cobrança. Afirma que foi surpreendido com a negativação de seu nome, no valor total de R$ 4.317,46, sem ter sido previamente notificado.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que compete ao recorrido a comprovação de que o plano de saúde estava ativo. Aduz que não houve envio das cobranças e nem foi disponibilizado acesso ao sistema para retirada dos boletos, razão pela qual não pôde proceder ao pagamento das faturas. Alega que, em razão da negativação indevida, são cabíveis danos morais. Em contrarrazões, a recorrida alega que o cancelamento, a aplicação da multa e a cobrança das mensalidades foram lícitos e em conformidade com as disposições do contrato entabulado entre as partes. Afirma que o cancelamento do plano de saúde se deu por inadimplência referente às mensalidades de julho e agosto de 2022. Defende a ausência de danos morais, tendo em vista que não houve conduta ilícita.
4. Pela narrativa dos autos não se discute se houve ou não cancelamento unilateral do plano de saúde por parte da operadora, tampouco está em discussão a existência ou não de envio de notificação prévia pelo órgão mantenedor do cadastro de inadimplentes antes de inscrever o recorrente nas entidades de proteção ao crédito. Tem-se, portanto, que a controvérsia no presente caso delimita-se, exclusivamente, a saber se os boletos de cobrança foram ou não encaminhados pela recorrida e se o não encaminhamento exime a responsabilidade do devedor em quitar a dívida.
5. Nesse contexto, enquanto o recorrente afirma que não recebeu os referidos boletos, a recorrida alega que eles foram devidamente encaminhadas ao e-mail do recorrente. Os documentos e alegações constantes nos autos comprovam que o recorrente atrasou o pagamento das mensalidades de julho e agosto de 2022, motivo pelo qual houve a negativação de seu nome. Verifico, ainda, que o recorrente não juntou ao feito comprovação, seja por e-mail ou protocolo de ligação, de que entrou em contato com a operadora do plano de saúde a fim de solicitar o encaminhamento dos boletos antes do vencimento. A empresa recorrida, por sua vez, não comprovou que encaminhou os boletos em formato digital ao e-mail do recorrente ou que disponibilizou acesso ao sistema para a retirada. A tabela apresentada ao ID 53106973 não constitui meio de prova, visto que consiste em planilha elaborada pela própria recorrida. Igualmente, as capturas de tela do seu e-mail apresentadas pelo recorrente como prova de que não recebeu os boletos são insuficientes. Vislumbra-se, portanto, que ambas as partes não se desincumbiram do ônus que lhes competia, o qual cabia i) ao autor, os fatos constitutivos de seu direito e, ii) ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil.
6. No entanto, a omissão no envio do boleto de pagamento não exclui a responsabilidade do devedor da obrigação de quitar o débito. Não deve o devedor se esquivar do cumprimento do seu dever sob a alegação de que não recebeu o boleto. Assim, a culpa pelo inadimplemento recai sobre o recorrente, inobstante o dever contratual da empresa recorrida de enviar o boleto de pagamento. Nesse sentido: Na falta de envio do boleto para pagamento, deveria o devedor buscar o pagamento através dos meios disponíveis, seja administrativo (banco, caixa de supermercado, internet, etc), seja judicialmente, com a ação cabível. 5. Não se pode transferir a culpa pelo não adimplemento ao credor, em razão da obrigação legal prevista no direito civil que compete ao devedor fazer o pagamento para extinguir a obrigação, na forma do art. 304 do CC, e na forma dos arts. 334 e 394 do CC. 6. Incabível indenização por danos morais, pois a inscrição em órgão de proteção ao crédito ocorreu em face de dívida existente e legítima. 7. Não há comprovação de dispêndio de qualquer valor que justifique o pedido de condenação por danos materiais em razão das diligências realizadas pelo recorrente, inexistindo prova do dano que justifique a condenação do recorrido. (...). (Acórdão 1148167, 07071280720188070009, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 31/1/2019, publicado no DJE: 20/2/2019).
7. Nesse sentido, verificada a ausência de ilicitude na conduta da recorrida, não merece reparo a sentença.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.